Tribunal: STF
Processo: HC 66429
Classe: HC
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1988-06-14
Data de publicação: 1988-06-14

Ementa:
COMPETÊNCIA.
'HABEAS CORPUS'. IMPETRAÇÃO PERANTE O S.T.F. SEGUIMENTO NEGADO PELO
RELATOR,COM ORDEM DE REMESSA DOS AUTOS AO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO RIO
GRANDE DO SUL, COMPETENTE, PARA O EXAME DO PEDIDO.
AGRAVO REGIMENTAL DO IMPETRANTE, INSISTINDO NA COMPETÊNCIA DO
S.T.F., AO MENOS PARA JULGAMENTO DO PEDIDO, QUANTO A ATOS DO
CORREGEDOR  GERAL DA JUSTIÇA DO ESTADO, ESTES, TODAVIA, NÃO
INFRINGENTES AO DIREITO DE LIBERDADE DO PACIENTE.
AGRAVO IMPROVIDO.